Tribunal: TJDFT
Processo: 0730092-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730092-16.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME AGRAVADO: THAMILE HELENA DE OLIVEIRA PEREIRA D E S P A C H O Por intermédio da peça de ID 29367911, a agravada requer o desentranhamento da petição encartada no ID 29364978 e do documento que a acompanha (ID 29364980), haja vista não guardar pertinência com os presentes autos. De fato, trata-se de equívoco, devendo a diligente Secretaria providenciar o desentranhamento dos documentos lançados nos IDs 29364978 e ID 29364980. Após, intime-se a parte recorrida, com fundamento no artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, acerca do agravo interno (ID 29531642). Brasília, 5 de outubro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador